Tribunal: STF
Processo: RE 541033
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL – PVR. LEI 11.333/1996, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.